Tribunal: TJSP
Processo: 1510427-08.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Apropriação Indébita – Provas suficientes para a condenação – Acusação corroborada por provas testemunhais e documentais e contestada por frágil e isolada negativa da ré – Condenação mantida – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Existência de opção mais benéfica ao acusado, cujo afastamento exige fundamentação idônea – Substituição por uma

Ementa:
Apropriação Indébita – Provas suficientes para a condenação – Acusação corroborada por provas testemunhais e documentais e contestada por frágil e isolada negativa da ré – Condenação mantida – Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos – Existência de opção mais benéfica ao acusado, cujo afastamento exige fundamentação idônea – Substituição por uma restritiva de direitos e uma multa – Recurso a que se dá parcial provimento.